Tribunal: STF
Processo: Rcl 81575
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 572.762, TEMA 42: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SUSCITADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 705.423, TEMA 653: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO 
DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 3.7.2025, por Município de Tapurah, “em desfavor do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no exame dos autos de 
nº 1001347-06.2021.8.11.0108, que julgou improcedente a ação ordinária de ressarcimento de danos ao erário municipal” (fl. 1), pelo qual teria sido desrespeitada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 572.762, Tema 42, e aplicada erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 705.423, Tema 653 da repercussão geral:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS – REPASSE DO ESTADO AO MUNICÍPIO RELATIVO AO ICMS – PERCENTUAL SOBRE O IMPOSTO EFETIVAMENTE ARRECADADO – VALORES DEDUZIDOS DO IMPOSTO ESTADUAL RELATIVO ÀS RENÚNCIAS, INCENTIVOS E ISENÇÕES FISCAIS NÃO INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DO QUAMTUM A SER REPASSADO – PRETENSÃO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA ARRECADAÇÃO DO ESTADO COM ICMS, SOMADAS AO FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 653 (RE 705.423) – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO. O Estado de Mato Grosso, instituiu por meio de Lei Estadual o Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP, para o fim de manutenção do Custeio e Investimentos da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Judiciário Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Entre os recursos que constituem receitas desse fundo, tem-se os valores advindos de créditos outorgados às concessionárias de energia elétrica, os quais serão deduzidos do valor do ICMS devido ao Estado de Mato Grosso e deverão ser recolhidos ao FESP. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso paradigma RE 705423 (repercussão geral – Tema 653), reconheceu a autonomia financeira do Ente Federado que possui competência tributária, para conceder incentivos e realizar renúncias fiscais que pode reduzir a sua arrecadação com determinado imposto, ainda que possa impactar no Fundo de Participação dos Municípios. No referido julgado (RE 705423 – Tema 653) a Suprema Corte entendeu, também, que o ‘produto da arrecadação’ previsto no art. 158, I, da CF/88, o qual é utilizado como Base de Cálculo do Fundo de Participação dos Municípios, se tratada da arrecadação efetiva com o imposto, não se admitindo, dessa forma, interpretação extensiva, de modo a incluir os benefícios, incentivos e/ou renúncias fiscais realizados pelo Ente Federado que possui a competência tributária. Se o Estado não está retendo imposto já arrecadado para fim do custeio do Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP, não há falar em violação ao art. 158, IV, da CF, sendo inaplicável o RE 572.762 (Tema 42). O valor que deixa de entrar no cofre estadual na forma de ICMS, não deve compor a base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios, a qual deve integrar somente a arrecadação efetiva com o imposto estadual. Sentença reformada” (grifos nossos).



    Contra essa decisão, o reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados, interpôs recurso extraordinário, inadmitido, pelo Tema 653, e agravo regimental, julgado nestes termos:



    “AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DO SISTEMA DE PRECEDENTES – ARTIGO 1.030, I, ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA 653/STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades (Tema 653/STF). 2. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, em aplicação ao sistema de precedentes – art. 1.030, I, do CPC. 3. Agravo desprovido”.



    O reclamante opôs embargos de declaração, pendentes de análise até a presente data.



    2. Na presente reclamação, alega que se “insurgiu em face da Lei Estadual nº 7.366/2000, a qual autoriza a constituição de créditos outorgados às concessionárias de energia destinando tais recursos ao Fundo Estadual de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, tal valor de crédito outorgado deixa de compor a base de cálculo do montante de arrecadação do ICMS estadual relativo a serviço de energia elétrica e, por consequência, não entra no percentual de 25% pertencentes aos municípios mato-grossenses” (fl. 4). 



    Afirma aplicar-se o Tema 42 ao caso em espécie, pois, “no julgamento do Tema 42 de repercussão geral, se firmou a tese de que a concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS pelo Estado-membro não pode afetar a base de cálculo do repasse de 25% do produto da arrecadação de tal imposto aos Municípios, conforme estabelece o artigo 158, inciso IV, da Constituição Federal” (fl. 7).



    Sustenta que, “no caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao analisar a insurgência do Reclamante em face da Lei Estadual nº 7.366/2000, incorreu em violação direta à autoridade da Suprema Corte ao aplicar, indevidamente, a orientação fixada no Tema 653, o qual versa sobre o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e os tributos federais (IR e IPI), não sendo aplicável à controvérsia posta nos autos” (fl. 7).



    Requer seja “determinada a suspensão do processo a fim de evitar seu trânsito em julgado e consequente dano irreparável ao ente municipal” (fl. 13).



    Pede “seja DADO PROVIMENTO à presente Reclamação, a fim de [ver] restaurada a autoridade das decisões deste Egrégio Supremo Tribunal Federal e assegurada a correta aplicação do artigo 158, IV, da Constituição da República, notadamente quanto à aplicabilidade do Tema 42/STF aos autos de n. 1001347-06.2021.8.11.0108, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso” (fl. 13).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 572.762, Tema 42, e aplicado erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 705.423, Tema 653 da repercussão geral.



    5. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe demonstração de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II, § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA 
COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 705.423, Tema 653, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades.” A ementa desse julgado tem os seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. FEDERALISMO FISCAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 
DOS MUNICÍPIOS – FPM. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. COMPETÊNCIA PELA FONTE OU PRODUTO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. AUTONOMIA FINANCEIRA. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO. CÁLCULO. DEDUÇÃO OU EXCLUSÃO DAS RENÚNCIAS, INCENTIVOS E ISENÇÕES FISCAIS. IMPOSTO DE RENDA – IR. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. ART. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Não se haure da autonomia financeira dos Municípios direito subjetivo de índole constitucional com aptidão para infirmar o livre exercício da competência tributária da União, inclusive em relação aos incentivos e renúncias fiscais, desde que observados os parâmetros de controle constitucionais, legislativos e jurisprudenciais atinentes à desoneração. 2. A expressão ‘produto da arrecadação’ prevista no art. 158, I, da Constituição da República, não permite interpretação constitucional de modo a incluir na base de cálculo do FPM os benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a tributos federais, à luz do conceito técnico de arrecadação e dos estágios da receita pública. 3. A demanda distingue-se do Tema 42 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é RE-RG 572.762, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 18.06.2008, DJe 05.09.2008. Isto porque no julgamento pretérito centrou-se na natureza compulsória ou voluntária das transferências intergovernamentais, ao passo que o cerne do debate neste Tema reside na diferenciação entre participação direta e indireta na arrecadação tributária do Estado Fiscal por parte de ente federativo. Precedentes. Doutrina. (...) 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 705.423, Relator o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 5.2.2018).



    Como assinalado pela autoridade judiciária reclamada quanto à “autonomia financeira do ente federado que possui competência tributária, para conceder incentivos e realizar renúncias fiscais que pode reduzir a sua arrecadação com determinado imposto, ainda que possa impactar no Fundo de Participação dos Municípios”, a espécie vertente ajusta-se à decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 705.423, Tema 653.



    Não se comprova teratologia no acórdão reclamado, inexistindo descompasso entre o que nele decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se com isso o cabimento da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RÉ NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA-RG 606 QUE SE APLICA A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 54.946-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 855.178-RG (TEMA 793). DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Alinhada a compreensão da Corte de origem ao julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal no RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas prestações do direito à saúde. Precedentes. 2. Não se excogita, pois, má aplicação ao precedente de repercussão geral, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.156-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.582-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. III – O Tribunal de origem aplicou de forma expressa o Tema 793 da Repercussão Geral, sendo improcedente a alegação de violação do entendimento fixado no julgamento do referido leading case, inclusive no tocante à parte final da tese nele firmada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 45.030-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.5.2021).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 572.762, Tema 42, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. PRODEC. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE SANTA CATARINA. RETENÇÃO, PELO ESTADO, DE PARTE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RE DESPROVIDO. I - A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios. II - O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. III - Limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. IV - Recurso extraordinário desprovido” (DJe 5.9.2008, grifos nossos).



    Na espécie, diferente do que tratado no paradigma, não houve retenção de valor pago, a título de ICMS, por Mato Grosso. 



    Não se comprova, no caso, estrita aderência da decisão reclamada ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 572.762, Tema 42.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de ser cabível reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ADI 5.090/DF. JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável a reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte. Precedentes. II – Não cabe reclamação fundada no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido, por ausência de efeito vinculante. III – O ato reclamado não guarda estrita aderência com a decisão desta Corte no RE 611.503/SP (Tema 360), julgado sob a sistemática da repercussão geral. IV – A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.894-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Em casos nos quais municípios se insurgem contra a aplicação do Tema 653 e pedem pela incidência do Tema 42, este Supremo Tribunal tem negado seguimento às reclamações. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.613-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REPASSE A MUNICÍPIO. INCENTIVOS FISCAIS. TEMA 653. MÁ APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA 42. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No RE 705.423, de minha relatoria 
(Tema 653), o Tribunal definiu que a expressão produto da arrecadação não admite interpretação de modo a incluir os benefícios e incentivos realizados. O ato reclamado não divergiu dessa orientação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.046-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.6.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 
7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 32.648-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.5.2019).



    Ausentes, na espécie vertente, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora